Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, VI DO CÓDIGO PENAL). ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, VI, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa requereu a absolvição dos réus, alegando atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, sustentando que os fios subtraídos eram de valor irrisório, o crime não se consumou, os bens foram restituídos e os réus vivem em situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver os réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a correção de erro material na sentença quando houver divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso em relação à pena pecuniária.
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor.
6. A restituição dos bens não é suficiente para aplicação do princípio da insignificância, conforme Tema Repetitivo 1.205 do STJ.
7. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a tentativa de furto qualificado por concurso de agentes, pois aludida circunstância denota maior grau de reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A restituição dos bens não é suficiente para aplicação do princípio da insignificância, conforme Tema Repetitivo 1.205 do STJ. 3. A tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes afasta a aplicação do princípio da insignificância em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 155, §4o, VI; art. 33, §2o, “c”, c/c §3o; art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1991698, 0712488-41.2023.8.07.0010, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 23.04.2025.